Tribunal: TJSP
Processo: 2284748-83.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de

Ementa:
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2284748-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes
LEANDRO GOMES DE ARAÚJO e RENAN MENDONÇA PIVA e Paciente
JURANDIR JOSÉ DOS SANTOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA
1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 5 de março de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284748-83.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2284748-83.2019.8.26.0000
Impetrantes: Leandro Gomes de Araújo e Renan Mendonça Piva
Paciente: Jurandir José dos Santos
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos
Comarca: Guarulhos
Voto no 22624
Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com
numeração
suprimida
–
Prisão
preventiva
suficientemente
fundamentada
–
Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível
de reparação por via de habeas corpus, a ordem de
custódia preventiva cujo teor contenha fundamentos
suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao
analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas
a natureza da infração, mas as circunstâncias e as
condições pessoais do paciente.
Vistos.
O Advogado Renan Mendonça impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JURANDIR
JOSÉ DOS SANTOS, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos, em razão da suposta ausência de
fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do ora
paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284748-83.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Busca-se, assim, a revogação da custódia
cautelarmente decretada, pelas razões expostas na inicial, expedindo-
se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a
concessão de liberdade provisória sem fiança ou, ainda, a substituição
da prisão por medida cautelar alternativa.
Indeferida a liminar (fls. 210/211) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 214/279), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
Ciente da juntada da petição de fls. 284, na qual a
i. Defesa manifestou que se opõe à realização do julgamento virtual
do writ, uma vez que pretende realizar sustentação oral.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração,
inexiste qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente
cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os
fatores motivadores da decretação da prisão preventiva, vê-se
deverem estes ser confirmados por esta Corte.
Jurandir José dos Santos foi preso em flagrante
em 1o de novembro de 2019, tendo tido, no dia subsequente, sua
prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes
previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, c.c. o art. 29 do CP, por duas
vezes, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, c.c. o art.
29, na forma do art. 69, ambos do CP
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284748-83.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por
eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Deve-se ainda ponderar que o paciente responde
por crime grave (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material de
delitos), que provoca pânico e temeridade social. A correta apuração
do ocorrido exige, também, que todas as testemunhas estejam
suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus
esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
No mesmo sentido, como bem consignado pelo i.
parecerista oficiante (fls. 290/291):
No
caso
em
testilha,
presentes
demonstração
de
materialidade e autoria, a segregação cautelar é de rigor
para garantia da ordem pública, eis que o paciente e mais
outros dois acusados, tinham em depósito, mantinham sob
guarda e ocultavam um revólver da marca Taurus, número
de fabricação 829863, calibre 32, de uso permitido, bem
como 20 (vinte) munições íntegras da marca Remington, de
mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com
determinação
legal
ou
regulamentar,
bem
como
transportavam, a bordo do veículo Ford/KA, placas
FQH-8742, 5 (cinco) munições (sic) íntegras da marca
CBC, calibre 380, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, e transportavam, a
bordo do veículo Hyundai/HB 20, na Avenida Monteiro
Lobato, altura do no. 1125, placas EWM-1736, uma pistola
da marca Taurus, calibre 380, com numeração raspada,
municiada com 15 (quinze) munições íntegras da marca
CBC, de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (cf. denúncia fls.
271/274). Isso revela seu envolvimento não ocasional na
criminalidade, anotando-se que tais crimes demonstram o
potencial risco que a liberdade do paciente representa para
toda a coletividade, pelo que a imposição da custódia
cautelar por conversão é medida de indiscutível utilidade
para garantia da ordem e paz públicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284748-83.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução
criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba
sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente
responda ao processo em liberdade.
Importa consignar, igualmente, que o ora paciente
ostenta antecedentes (fls. 245/259), além do que a dinâmica dos fatos
revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática,
o que enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja
submetido a uma análise mais criteriosa.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção
da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da
conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos
legais como na situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se
que
o
pedido
sequer
veio
acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e
de residência fixa, o que consiste em um motivo a mais para não ser
concedida a liberdade. Existem, de qualquer modo, fortes indícios de
que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta criminosa,
prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal.
No caso concreto estão, pois, efetivamente
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve
prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução
criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a
segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter
restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o
princípio da presunção de inocência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284748-83.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da
CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas
pelo legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte,
descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao
ordenamento jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a
assegurar o Juízo. Todos eles têm como pressuposto, contudo, a
soltura do flagrado do cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória
na base de todas essas medidas cautelares previstas em lei, das
quais é antecedente lógico. A nova redação dada ao art. 321 do CPP
dispõe, com efeito, que, na ausência dos pressupostos da custódia
preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e, se for o
caso, impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo
Codex.
Impende observar, por fim, que, dentre todas as
novas medidas cautelares penais, nenhuma delas é, em tese, isolada
ou cumulativamente considerada, mais gravosa do que a fiança. Há,
todavia, previsão expressa do art. 324, IV, do CPP, em sua atual
redação, no sentido de não ser concedida fiança “quando presentes
os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art.
312)”, como no presente caso.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato
Alcaide. Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva.
Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro
Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário
da
Justiça.
16
Set.
1994,
p.
24.267.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>.
Acesso em: 21 Jun. 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284748-83.2019.8.26.0000 -Voto no
7
De mencionada assertiva pode-se, assim, deduzir
que, em sendo vedado o arbitramento de fiança, serão igualmente
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente,
em
especial
se
considerada
a
equação
'necessidade/adequação', que vem expressa no atual art. 282 do
CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação
da lei penal, para investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar a prática
de infrações penais; II adequação da medida à gravidade
do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na permanência da custódia cautelar do paciente, não se
pode deferir a ordem impetrada.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019,
em especial quanto ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da
liberdade não se encontra, no caso ora vertente, em evidente
desconformidade com as hipóteses legais, razão pela qual não se
cuida de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Fica naturalmente ressalvado, nos termos
do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator